Tribunal: TJDFT
Processo: 0710181-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO NA POSSE DA AGRAVADA. EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, correta a decisão que indeferiu a tutela antecipada requerida, diante da constatação de necessidade de um maior aprofundamento na seara das provas e da submissão das alegações da parte autora ao crivo do contraditório.
2. Recurso não provido.